Tribunal: TJDFT
Processo: 0012097-63.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0012097-63.2000.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERNANDO BATISTA DOS SANTOS, ERNANDO BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 15025196) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença (ID 15025195) prolatada pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de ERNANDO BATISTA DOS SANTOS e outros, reconheceu a prescrição intercorrente, por desídia do credor, e extinguiu o feito nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Inconformado, o apelante aduz que não houve desídia por sua parte, uma vez que o arquivamento do processo ocorreu em 2003, em razão da inspeção judicial realizada entre 17/3/2003 e 28/3/2003, sem a devida intimação da Procuradoria, e, tão somente em meados de 2011, os autos foram desarquivados e remetidos à Vara de Execuções Fiscais, ocasião em que o apelante foi intimado a dar andamento ao feito. Aduz, ainda, que a execução fiscal ficou paralisada em duas oportunidades distintas, sendo a primeira entre 2003 e 2011, quando os autos foram arquivados sem a sua devida intimação, e a segunda ocorreu entre 2015 e 2019, após o pedido de citação por edital dos executados. Sustenta que as paralisações se devem aos mecanismos do Poder Judiciário, e não por sua desídia. Ademais, pontua que para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessária a presença de um requisito essencial, a intimação da Fazenda Pública, inexistente na espécie. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para o prosseguimento do feito, e a citação dos executados por edital. É o relatório. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Inicialmente, registre-se que a própria Fazenda Pública reconheceu, em sua peça recursal (ID 15025196), que os autos foram arquivados em 2003, em razão da inspeção judicial realizada entre 17/3/2003 e 28/3/2003, e que somente em 2011 voltou a se manifestar nos autos, por iniciativa da Vara de Execuções Fiscais que a intimou, ou seja, os autos ficaram arquivados, pelo menos, por 8 (oito) anos sem qualquer providência por parte do apelante. A meu sentir, ocorreu a evidente paralisação do processo por longo prazo, sem a demonstração de diligência apta por parte do credor no sentido de localizar os devedores. Nesta hipótese, opera-se a prescrição intercorrente do crédito tributário, devidamente reconhecida pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 924, V, do CPC. Com efeito, o prazo prescricional do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, tendo o processo permanecido paralisado por, no mínimo, 8 (oito) anos, sem que o credor diligenciasse no sentido de localizar os devedores. Assim, não há como deixar de reconhecer o transcurso do interregno prescricional por desídia do apelante. Não se pode olvidar que durante o período de suspensão da marcha procedimental, bem como no interregno no qual a parte credora conservou o silêncio, corre o prazo prescricional, devendo o exequente permanecer atento. Colha-se a tese fixada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 569), firmada em sede de recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts.1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...] 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; [...] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na espécie, sequer os executados foram citados. Assim, diante da prescrição intercorrente do crédito tributário, resta evidenciado o desaparecimento da pretensão executiva, uma vez que o processo de execução extingue-se pela prescrição, nos termos do já citado art. 924, V, do CPC. Correto, portanto, a decisão proferida pelo douto magistrado, que proclamou a prescrição intercorrente, a qual se caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Ora, o reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica, aliada à observação da boa-fé processual, já que nem mesmo o interesse público é absoluto. Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso e prestigio o r. decisum impugnado, nos termos do art. 932, inc. IV, b, do CPC. Sem incidência de custas e honorários, porquanto não fixados na origem. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador